Tribunal: TJES
Processo: 0001947-96.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001947-96.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UECICLEY PAZINI FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001947-96.2019.8.08.0011

APELANTE: UECICLEY PAZINI FONSECA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
UECICLEY PAZINI FONSECA

em face da r. Sentença (DOC. 00019479620198080011 VOL 001.pdf, pp. 435/441), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal, à pena de
01
(
um
)
ano,
05 (cinco) meses e 03 (três) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, e
1
5
(
quinze
)
dias-multa.

O apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00019479620198080011 VOL 001.pdf, pp. 453/462) requerendo a reforma da sentença, alegando inexigibilidade de conduta diversa. Sustenta, ainda, ausência de dolo, uma vez que se encontrava em alucinação decorrente da dependência química. Subsidiariamente, requer a absorção do delito de desacato pelo delito de resistência. No que tange à dosimetria, busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00019479620198080011 VOL 001.pdf, pp. 465/469) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3473648) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 18/02/2019, por volta das 19h30min, na Avenida José Felix Cheim, nº 1.212, Bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim, a Polícia Militar foi chamada para atender a uma suposta ocorrência de violência doméstica, quando o paciente desacatou os policiais militares, além de resistir à ordem.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de desacato e resistência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim de Ocorrência e por meio da prova oral colhida em audiência pelo magistrado (mídia em anexo).

A autoria, por sua vez, ficou comprovada pela prova testemunhal produzida em inquérito policial e em juízo. Destaco.

Em Audiência de Instrução e Julgamento, o Policial Militar Leonardo Grain Lemos confirmou os termos prestados perante a autoridade policial. Afirmou que foram atender a uma ocorrência de violência doméstica e quando foram conversar com o agressor, ora apelante, ele fugiu. A testemunha relatou que ao entrarem na casa do recorrente, este ateou fogo nos policiais com um aerossol e um isqueiro. Os policiais, então, utilizaram o uso progressivo da força para efetuarem a prisão. Contou, por fim, que o apelante os ameaçava constantemente de morte, além de xingar e ofender os policiais, chamando-os de “ladrão” e “filho da puta”.

Paralelamente, o Policial Militar Gabriel Duarte Pereira, também em juízo, informou que o apelante ofendeu os policiais e entrou na casa, subindo as escadas. Afirmou que o recorrente pegou um desodorante aerossol e o acendeu com um isqueiro, quase queimando um policial. Contou que foi necessário acionar a força tática e, após horas de negociação, conseguiram retirar o apelante de dentro de casa, utilizando uma arma não letal para imobilizá-lo. Elucidou, ainda, que o apelante tentou ferver água para jogar pela janela em cima dos policiais. Por fim, narrou que o recorrente xingou os policiais de “filho da puta”.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

In casu
, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

A testemunha Pâmela Ferreira Alves, suposta vítima do crime de violência doméstica, afirmou em seu depoimento em juízo (mídia) que “Uecicley se recusou a conversar com a polícia, que ele se trancou em casa; que viu quando Uecicley tentou atear fogo nos policiais”.

A Defesa busca, então, a absolvição do apelante por
ausência de dolo
. Contudo, diante dos depoimentos das testemunhas, entendo que houve dolo do recorrente em praticar o crime de resistência (ao utilizar-se do aerossol e isqueiro para fazer chama e impedir que os policiais militares o detivessem) bem como de praticar o crime de desacato (ao xingar as autoridades de “ladrão” e “filho da puta”).

Ademais, salienta-se que o uso de entorpecentes voluntariamente pelo agente não é capaz de isentar a ilicitude de sua conduta.

Com relação à pretendida excludente de culpabilidade pela i
nexigibilidade de conduta diversa
, mais sorte não lhe assiste.

Diante do narrado na denúncia e, após o depoimento das testemunhas, não se vislumbra abuso de poder ou violação do dever dos agentes públicos na atuação junto ao apelante.

Deste modo, a sua conduta de atear fogo nos policiais militares, tentar jogar água quente ou mesmo xingá-los de “ladrão” e “filho da puta” não é justificável, quiçá proporcional.

Quanto ao pleito de
consunção
do crime de desacato pelo de resistência, entendo que o pleito deve ser rechaçado.

Há entendimento na jurisprudência de que é possível a ocorrência do fenômeno da absorção quando, num mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução do ato legal, venha o agente a proferir ofensas verbais contra as autoridades, como forma de evitar a sua prisão.

Contudo, no caso em apreço, os delitos foram praticados em momentos diversos: primeiramente, o apelante ateou fogo nos policiais e depois, quando estava trancado em casa, os xingou de “ladrão” e “filho da puta”.

Portanto, não fora o desacato praticado como um crime meio para o resultado final – o crime de resistência. Logo, não há unidade de desígnios, mas sim dolo específico do apelante na prática de cada um dos delitos.

Por fim, almeja o recorrente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, §3º, do Código Penal.

É certo que o ordenamento prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, ainda que o condenado seja reincidente, desde que
“a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”.

Contudo, observo que o apelante fora condenado anteriormente em duas ações penais por crimes no âmbito na Lei nº 11.340/06, não se mostrando, desta forma, socialmente recomendável a aplicação da substituição da pena.

Ademais, entendo que o crime de resistência, da forma como foi realizado (atear fogo na direção dos policiais militares), é suficiente para impedir a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, em razão da vedação contida no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001947-96.2019.8.08.0011

APELANTE: UECICLEY PAZINI FONSECA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESACATO E RESIS
T
ÊNCIA. DOLO. USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTES. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONSUNÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O uso de entorpecentes voluntariamente pelo agente não é capaz de isentar a ilicitude de sua conduta.

2. Não se vislumbrando abuso de poder ou violação do dever dos agentes públicos na atuação junto ao apelante, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa do agente que desacata e resiste à ordem legal.

3. É possível a ocorrência do fenômeno da absorção quando, num mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução do ato legal, venha o agente a proferir ofensas verbais contra as autoridades, como forma de evitar a sua prisão. Contudo,
in casu,
o desacato não foi praticado como um crime meio para o resultado final – o crime de resistência. Logo, não há unidade de desígnios, mas sim dolo específico na prática de cada um dos delitos.

4. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que o condenado seja reincidente, mas desde que a medida seja socialmente recomendável, o que não é o caso dos autos.

5.
Recurso
a que se nega
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.